Tribunal: TJBA
Processo: 8069442-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069442-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SHIRLA DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s): LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA REJEITADA. ATO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDA QUE, NA PRÁTICA, INVIABILIZA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, EM AFRONTA AOS ART. 5º, INCISO XIII E 170, § ÚNICO, DA CF. ALEGADAS IRREGULARIDADES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COMPELIR O CONTRIBUINTE AO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
R
evela-se adequada a indicação do Secretário da Fazenda do Estado como autoridade coatora, porquanto, na condição de titular da pasta responsável pela formulação, coordenação e execução das funções de administração tributária do Estado, exerce posição hierárquica e institucional sobre os atos praticados no âmbito da estrutura fazendária, inclusive aqueles relacionados ao controle e regularidade cadastral dos contribuintes.

2. Ademais, é inaplicável, na hipótese, o entendimento segundo o qual o Secretário de Estado, em regra, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute incidência ou parcelamento de tributos (AgInt no RMS 64718/PR), já que a hipótese dos autos debate a legalidade de sanção administrativa decorrente de alegado descumprimento de obrigação acessória.

3. No mérito, ressalto que, a declaração de inaptidão, por não descumprimento de obrigações acessórias, conforme informado pelo próprio Estado da Bahia (ID 95683096), revelou-se, na espécie, verdadeiro meio coercitivo indireto para o recolhimento de tributos, o que é proibido por força das Súmulas nº(s) 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, através de tal expediente, a Administração acabou por inviabilizar as atividades empresariais do contribuinte, malferindo, ainda, os arts. 5º, XIII e 170, § único, da CF.

4. De se gizar, por relevante, que uma vez entendendo que o contribuinte não apresentou toda a documentação necessária a sua regularidade fiscal, tem a Fazenda Pública meios próprios, a exemplo da aplicação de multas, para exigir-lhe o cumprimento da obrigação acessória.

5. Sendo assim, não é admissível que a Fazenda declare a inaptidão para forçar o contribuinte a apresentar os documentos exigidos, impedindo o exercício da atividade econômica, sob pena de violação a preceitos constitucionais.

6. Preliminar
de ilegitimidade passiva
rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069442-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SHIRLA DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .